Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-10.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002255-10.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEITON GEOVANE BORTH DA SILVA - CPF: 011.536.931-78 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), LT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.753.209/0001-10 (APELANTE), INTERVIAS - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/493/140 COM EXTENSAO DE 141,60 KM LTDA - CNPJ: 12.978.476/0001-80 (APELADO), LUCIANA DE BONA TSCHOPE - CPF: 818.041.641-00 (ADVOGADO), ITACIR JOSE PICININ - CPF: 368.595.919-00 (APELADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ITACIR JOSE PICININ - CPF: 368.595.919-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LT TRANSPORTES LTDA
e
CLEITON GEOVANE BORTH DA SILV
A

APELADO(S):

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
e Outros

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por LT Transportes Ltda. e Cleiton Geovane
Borth
da Silva contra sentença que julgou improcedente ação declaratória anulatória de acordo extrajudicial cumulada com pedido de indenização por perdas e danos e lucros cessantes, em razão de acidente de trânsito com animal na pista e alegado descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside na validade do termo de transação extrajudicial firmado entre as partes, com enfoque na alegação de vício de consentimento e eventual direito à indenização por supostos danos não reparados e lucros cessantes decorrentes da paralisação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a inexistência de vício de consentimento ou outro defeito que comprometa a validade do negócio jurídico, tendo sido reconhecida pelas partes a quitação ampla, geral e irrevogável no termo de transação extrajudicial.

4. Ausência de prova robusta quanto à ocorrência de vícios ocultos ou inadimplemento contratual por parte da concessionária.

5. Relevância do princípio da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica, com base no ato jurídico perfeito e na autonomia da vontade.

6. Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

7. Ausência de elementos que justifiquem a anulação do acordo ou a condenação em indenização adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É válido o acordo extrajudicial firmado entre partes capazes, com quitação ampla e irrestrita, inexistindo vício de consentimento ou descumprimento contratual, sendo incabível pleito posterior de indenização com base no mesmo fato gerador.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 421, 843 e 849; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §11, e 373, I; LINDB, art. 6o, §1o; Constituição Federal, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 809.565/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.03.2011,
DJe
29.06.2011; TJMT, Apelação Cível 1005575-48.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por LT TRANSPORTES LTDA e CLEITON GEOVANE BORTH DA SILVA, contra sentença (ID. 296146984 – Autos de Origem no 1002255-10.2020.8.11.0040), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória Anulatória de Acordo Extrajudicial c/c Indenização por Perdas e Danos c/c Lucros Cessantes, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA ANULATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C LUCROS CESSANTES promovida por LT TRANSPORTES EIRELI – ME e CLEITON GEOVANE BORTH DA SILVA em desfavor de INTERVIAS – CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MT – 242/493/140 COM EXTENSÃO DE 141,60 KM LTDA e ITACIR JODÉ PICININ, todos devidamente qualificados nos autos, conforme exordial de id. 31256528, a qual veio acompanhada de documentos diversos.

Alega a parte autora que, em 24/06/2019, por volta das 20h40, o veículo de sua propriedade, um FIAT DUCATO TRANSFORM P, placa HTO 6120, ano/modelo 2009, trafegava pela rodovia MT-140, sob administração da requerida, quando foi surpreendido por um animal semovente que atravessou a pista, resultando em colisão e danos ao veículo. Sustenta que entrou em contato com a requerida para relatar o acidente e pleitear o ressarcimento dos prejuízos sofridos.

Posteriormente, em 15/01/2020, relata que firmaram um termo de transação extrajudicial, pelo qual a requerida reconheceu sua obrigação de reparar o dano e acordou o pagamento de R$ 36.402,16, valor destinado ao conserto do veículo. Apesar disso, alega que o veículo retornou em condições inadequadas para trafegar, sendo necessário arcar, por conta própria, com o valor de R$ 4.350,00 para consertos adicionais que permitissem a mínima condição de rodagem.

Afirma que, devido à impossibilidade de utilizar o veículo entre 24/06/2019 e 15/01/2020, deixou de auferir receita no valor estimado de R$ 191.300,00, prejuízo que comprometeu sua subsistência e capacidade de
trabalho.

Diante da tentativa infrutífera de solução extrajudicial, busca a anulação do termo de transação firmado, com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 195.650,00, valor correspondente aos prejuízos materiais, lucros cessantes e custos adicionais com os reparos do veículo.

Decisão inicial, id. 31292640.

Regularmente citada, a ré INTERVIAS apresentou contestação, id. 65597556. Na sequência, o réu ITACIR apresentou contestação, id. 65604354.

Impugnação às contestações, id. 95596192.

Decisão determinando a citação da empresa TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A denunciada pela ré, id. 103008305, que regularmente citada apresentou contestação, id. 111662015.

Impugnação à contestação da seguradora, id. 116208400. Termo de audiência de mediação e conciliação, id. 141876796.

Decisão saneadora, id. 153715952.

As partes se manifestaram sobre a produção de provas conforme id. 155278665, id. 155332629 e id. 155748267.

Decisão deferindo a produção de prova testemunhal, id. 160745508.

Termo de audiência de instrução, id. 167787969.

As partes apresentaram alegações finais, id. 168816965, id. 169510913 e id. 169611161.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Contextualizando os fatos alega a parte autora, em síntese, que, embora tenha firmado acordo extrajudicial com a requerida, após o acidente e conserto do veículo, tal instrumento não foi devidamente cumprido, em razão da permanência de defeitos no veículo, os quais o obrigaram a realizar novos reparos por sua conta.

Aduz, ainda, que sofreu prejuízos financeiros em razão da impossibilidade de utilizar o veículo para fins laborais, requerendo a nulidade do acordo e a
condenação da requerida pelos danos materiais e lucros cessantes alegadamente sofridos.

A parte ré alega ter cumprido os termos do acordo extrajudicial e questiona a legitimidade ativa da LT Transportes EIRELI – ME. No entanto, a legitimidade da empresa autora está devidamente fundamentada no fato de que, embora o veículo envolvido nos fatos seja de propriedade do requerente Cleiton Geovane, que também é sócio e administrador da referida empresa, ele era utilizado para a prestação de serviços diretamente vinculados às atividades empresariais, conforme indicado e demonstrado nos autos. Nessas circunstâncias, quaisquer prejuízos decorrentes da impossibilidade de utilização do veículo, especialmente no que tange à interrupção de suas operações comerciais e aos lucros cessantes, atingem diretamente a empresa, legitimando-a para figurar no polo ativo da presente demanda.

Pois bem, compulsando os autos não se verifica a presença de qualquer nulidade no instrumento de transação extrajudicial firmado entre as partes (id. 31257543). Conforme disposição expressa no documento apresentado nos autos, a parte requerente renunciou a qualquer pretensão de recebimento de valores a título de indenização por perdas e danos materiais, morais, ressarcimento de despesas ou lucros cessantes.

Ademais, o contrato dispõe, em uma de suas cláusulas, o reconhecimento pelo requerente de que a demora na realização do conserto decorreu da indisponibilidade de peças.

Insta mencionar, ainda, que durante a audiência de instrução, o requerente Cleiton reconheceu ter lido e assinado o referido termo, confirmando sua plena ciência e concordância com as cláusulas pactuadas, não havendo qualquer alegação ou evidência de vício de consentimento que possa invalidar a avença.

Além disso, a parte autora não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar que os defeitos alegados no veículo, após o conserto, decorreram de descumprimento do acordo ou em decorrência do acidente. Pelo contrário, restou comprovado nos autos que a requerida cumpriu integralmente suas obrigações, consoante os termos pactuados e inclusive o autor concordou ao assinar o contrato extrajudicial.

Desta feita, a renúncia expressa a eventuais direitos indenizatórios constantes no acordo firmado pelas partes deve prevalecer, uma vez que tal disposição encontra amparo no princípio da autonomia privada e possui plena eficácia jurídica.

Nesse sentido:

E M E N T A E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO - PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA E M E N T A E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA
DESCONSTITUIÇÃO - PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA E M E N T A E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO - PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA E M E N T A E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -- TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO - PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Realizado acordo extrajudicial com a ré, pelo qual o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes do acidente, não se pode desconsiderar o pactuado e pleitear indenização no Judiciário, já que para desconstituir os termos avençados é preciso comprovar que houve vício de consentimento. Não o fazendo, considera-se válido o recibo de
quitação.(
TJ-MT 10055754820218110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Dessa forma, tendo a parte autora ofertado a sua renúncia a qualquer indenização decorrente do sinistro, não se mostra cabível que, neste momento, em total desconsideração ao que fora pactuado extrajudicialmente, a parte venha a juízo e postule reparação por danos que alega ter sofrido em razão do aludido acidente, sob pena de profunda insegurança jurídica.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
”

Após, houve a oposição de embargos de declaração (ID.
296146986
), restando acolhido os
aclaratórios
para complementar a sentença nos
seguinte
s
termos
:

“
Pelo exposto, RECEBO e ACOLHO os embargos de declaração apresentados, para sanar a omissão e condenar a DENUNCIANTE Intervias – Concessionária da Exploração da Rodovia MT 242/493/140 ao pagamento de honorários
advocatícios

[
1] em favor do procurador da denunciada, que fixo em R$ 5.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC), corrigido pelo INPC desde a presente data e juros de mora de 1% ao mês, a contar do trânsito em jugado.

No mais, mantém-se hígida a sentença embargada.”

Em razões recursais (ID. 296146987), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Da nulidade do termo de transação extrajudicial por vício de consentimento
;

-
Da responsabilidade objetiva da concessionária por acidente causado por animal na pista
;

-
Do dever de indenizar os lucros cessantes pela paralisação do veículo
;

-
Da inversão do ônus da prova com base no CDC
;

-
Da majoração do valor fixado a título de indenização ou fixação complementar
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 296147004) nas quais
r
ebate integralmente os argumentos recursais, sustentando a validade do acordo celebrado, a ausência de falha na prestação do serviço e a ausência de provas quanto ao prejuízo alegado.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado (ID.
296146989
e
296146990).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LT TRANSPORTES LTDA
e
CLEITON GEOVANE BORTH DA SILV
A

APELADO(S):

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
e Outros

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, na Ação Declaratória Anulatória de Acordo Extrajudicial c/c Indenização de Perdas e Danos c/c Lucros Cessantes, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

não restou demonstrado qualquer vício de consentimento ou ilegalidade que justifique a desconstituição
do acordo extrajudicial celebrado entre as partes
.

Passo, então, à análise da tese recursal relativa à nulidade do termo de transação extrajudicial, que constitui, em verdade, o núcleo central de toda a controvérsia posta nos autos, pois sua subsistência, por si só, afasta qualquer pretensão posterior de indenização adicional por parte dos autores.

Da
tese
nulidade do
acordo extrajudicial

O apelante sustenta que
o Juízo deixou de analisar o caso concreto e aplicar a lei e jurisprudência sobre este, sendo que, no que diz respeito ao conjunto
jurisprudencial escolhido para embasar a Sentença, este não reflete a realidade da presente demanda.

Assevera que
o Item 1o da Cláusula 1a, é extremamente claro em destacar que a Apelada supostamente entregou o veículo totalmente reparado, assim como o Parágrafo Único da mesma cláusula salientou que os Apelantes dariam quitação à Apelada apenas mediante o cumprimento das obrigações
.

Ainda, argumenta que
o termo é nulo
, pois,
induziu os Apelantes a erro,
já que
coercitivamente e impositivamente declararam que o veículo havia sido completamente reparado
,

p
orém, é de conhecimento comum que alguns defeitos não aparecem “de pronto”, sendo chamados de vícios ocultos
.

Pois bem. Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que
o
documento de ID. 296146394, denominado “Termo de Transação Extrajudicial”, foi firmado em 15 de janeiro de 2020 entre LT Transportes Ltda. / Cleiton Geovane
Borth
da Silva e Intervias – Concessionária da Exploração da Rodovia MT–242/493/140 Ltda., com o objetivo de pôr fim, pela via negocial, à controvérsia decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 24/06/2019.

De acordo com a Cláusula
1.1
, a concessionária assumiu a responsabilidade pelos danos materiais do acidente e comprometeu-se ao pagamento de R$ 36.402,16, quantia destinada diretamente às oficinas responsáveis pelo conserto do veículo, com quitação expressa de qualquer outra obrigação.

A Cláusula
1.2
é igualmente clara ao afirmar que o valor pago representa a integralidade do ressarcimento devido, com renúncia expressa a qualquer outra espécie de indenização, inclusive por danos morais, lucros cessantes ou prejuízos futuros, ainda que vinculados ao mesmo evento.

O Parágrafo Único da Cláusula
1.3
é taxativo ao declarar que, uma vez cumpridas as obrigações pactuadas, “nenhum prejuízo poderá ser imputado à PRIMEIRA TRANSIGENTE”, outorgando-se quitação plena, geral, rasa e irrevogável.

A Cláusula
1.4
, por sua vez, reafirma a plena capacidade das partes e a inexistência de vício de vontade, afirmando que o instrumento foi firmado de forma livre, consciente e em condições regulares de validade.

As cláusulas são absolutamente claras e reiteradas quanto à quitação geral outorgada e à renúncia voluntária de qualquer pretensão futura. Não há, pois, vício de forma nem tampouco se evidencia lesão, dolo, coação ou estado de perigo, requisitos indispensáveis à anulação do negócio jurídico conforme previsto no art. 171, II, do Código Civil.

A alegação de que o veículo apresentava vícios ocultos que só se manifestaram após o conserto e que teria havido erro quanto à efetiva reparação do bem não se sustenta diante das disposições contratuais expressas e da ausência de qualquer prova robusta nesse sentido.

Os autos demonstram que o valor acordado foi efetivamente quitado e que o autor teve plena ciência do estado do veículo, inclusive com reconhecimento explícito de que não mais teria o que reclamar.

É mister registrar que, r
eputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou (artigo 6o, § 1o, LINDB - Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
). Da mesma forma, a Constituição Federal prevê em seu artigo 5o, XXXVI, a proteção ao ato jurídico perfeito.

Nesse passo, emerge do instrumento de transação a aceitação livre de termos firmados por pessoas capazes.

O Código Civil, em seus artigos 840 e seguintes, trata da possibilidade de

transação pelas partes para prevenirem ou terminarem litígio, mediante transações mútuas, quanto a direitos patrimoniais de caráter privado. O artigo 843 da lei civil, estabelece que a transação será interpretada restritivamente.

Vale destacar que conforme leciona Cristiano Chaves: "A aceitação é um ato jurídico que manifesta a ideia de vontade por parte de quem recebe uma oferta ou uma proposta e sinaliza a ela de forma positiva." (Curso de Direito Civil. Vol. 4. Editora
Juspodivm
. Salvador, 2023. p. 91).

Com efeito, somente o aparente desequilíbrio, defeito ou vício de consentimento (dolo, coação ou erro essencial) ensejaria a revisão e consequente anulação, o que não se verificou no caso dos autos.

Neste sentido, o artigo 849, e seu parágrafo único, do Código Civil:

Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.

A mera alegação
, desprovida de
provas
,
de que
o termo é nulo
já que
os
a
pelantes foram induzidos a
erro
,
não tem o condão de invalidar o acordo extrajudicial.

Importante
mencionar
que o ordenamento jurídico brasileiro atribui valor jurídico e força vinculante aos contratos bilaterais celebrados entre partes capazes, nos termos do art. 421 do Código Civil, que consagra o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, inexistentes no caso concreto.

Ademais, admitir a rediscussão em juízo após a aceitação dos termos de acordo mostra-se prejudicial à segurança jurídica, repiso, especialmente por questionar o ato jurídico perfeito, não podendo se falar em erro/vício de consentimento, quando dá plena e geral quitação, constando que nada mais tem a reclamar referente ao evento (acidente de trânsito) por danos materiais, morais, pessoais, à saúde, lucros cessantes ou a qualquer outro título.

Este é o entendimento que se observa das ementas a seguir, do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PLENA. VALIDADE. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. (...) 2.
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida.
Precedentes. (...) 4.
Não se pode falar na existência de erro apto a gerar a nulidade relativa do negócio jurídico se a declaração de vontade exarada pela parte não foi motivada por uma percepção equivocada da realidade e se não houve engano quanto a nenhum elemento essencial do negócio - natureza, objeto, substância ou pessoa.
5. Em sua origem, a ilicitude do negócio usurário era medida apenas com base em proporções matemáticas (requisito objetivo), mas a evolução do instituto fez com que se passasse a levar em consideração, além do desequilíbrio financeiro das prestações, também o abuso do estado de necessidade (requisito subjetivo). Ainda que esse abuso, consubstanciado no dolo de aproveitamento - vantagem que uma parte tira do estado psicológico de inferioridade da outra -, seja presumido diante da diferença exagerada entre as prestações, essa presunção é relativa e cai por terra ante
à
evidência de que se agiu de boa-fé e sem abuso ou exploração da fragilidade alheia.
6. Ainda que, nos
termos do art. 1.027 do CC/16, a transação deva ser interpretada restritivamente, não há como negar eficácia a um acordo que contenha outorga expressa de quitação ampla e irrestrita, se o negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes
. Sustentar o contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp 809565/ RJ RECURSO ESPECIAL 2006/0006464- 3, TERCEIRA TURMA, Relatora para Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Data do Julgamento 22/03/2011,
DJe
29/06/2011) - Grifo próprio.

Ressalte-se, por oportuno,
que mesmo sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, não se desincumbiu o autor/apelante do
ônus mínimo de demonstrar a nulidade do negócio jurídico celebrado
, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus esse que não se transfere integralmente à parte contrária nem se elide pelo simples fato de se reconhecer a hipossuficiência do consumidor.

Por todos esses fundamentos, não há elementos que permitam infirmar a validade do acordo extrajudicial, que se revela formal e materialmente hígido, dotado de plena eficácia jurídica e celebrado dentro dos limites legais.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
%
(cinco por cento)
sobre o valor anteriormente fixado
em desfavor dos apelantes
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025